Tribunal: TJSP
Processo: 1018138-44.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Cédula de crédito bancário - Empréstimo pessoal - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevida negativação do nome da requerente.
2:- Contratação comprovada - Ausência de demonstração de quitação da obrigação - Ônus da prova atendido pelo banco réu - Cumprimento do art. 373, inc. II, do CPC - Demonstração de fato obstativo ao

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Cédula de crédito bancário - Empréstimo pessoal - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevida negativação do nome da requerente.
2:- Contratação comprovada - Ausência de demonstração de quitação da obrigação - Ônus da prova atendido pelo banco réu - Cumprimento do art. 373, inc. II, do CPC - Demonstração de fato obstativo ao direito da autora - Registro desabonador do seu nome decorrente de exercício regular de direito do réu - Demanda improcedente.
3:- Recurso do réu provido - Recurso da autora prejudicado.